Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-70.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011937-70.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), SIDNEI BETTCURT - CPF: 792.598.801-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo Majorado. Dosimetria da Pena. Parcial Procedência.

I. Caso em exame

1.

Réu condenado à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão por roubo majorado (art. 157, §2º, I e V, CP). Manejou Revisão criminal buscando sua absolvição ou a neutralização de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a compensação da reincidência com a confissão espontânea e a incidência da fração mínima de 1/3 quanto às causas de aumento na terceira fase.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a condenação contraria a evidência dos autos; (ii) verificar a idoneidade das circunstâncias judiciais consideradas negativas na dosimetria da pena; e (iii) analisar a possibilidade de compensação da reincidência com a confissão e a aplicação das causas de aumento na fração mínima.

III. Razões de decidir

3. A condenação não contraria a evidência dos autos, uma vez que a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos e apreensão do veículo roubado, sendo suficientes para embasar a condenação.

4. Quanto à dosimetria, a fundamentação utilizada pelo magistrado para agravar a culpabilidade e as consequências do crime foi considerada inidônea, sendo genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual foi determinada sua neutralização.

5. No que tange à personalidade do réu, esta foi corretamente avaliada com base na jurisprudência vigente à época, sendo mantida como circunstância negativa.

6. Por fim, a compensação da reincidência com a confissão espontânea e a aplicação da fração mínima nas majorantes não foram acolhidas, pois a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não justifica a revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido parcialmente procedente. Neutralização da culpabilidade e das consequências do crime. Pena reduzida para 9 anos e 13 dias de reclusão.

Tese de julgamento: “1. A fundamentação genérica não justifica o agravamento das circunstâncias judiciais; 2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e V; CPP, art. 621, I; STJ, Súmula nº 545.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.794.854/DF; TJ-MT, RVCR n.º 1000667-83.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
Sidnei Bettcurt
, condenado pelo juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Penal nº 0000136-50.2002.811.0032
, pela prática do crime de Roubo majorado (art.
157, §2º, I e V
, CP), à pena de
9 anos e 8 meses de reclusão
, em regime fechado.

Em linhas gerais, o requerente alega ausência de provas concretas que justifiquem sua condenação, sustentando que esta se fundamentou exclusivamente em presunções e em seus antecedentes criminais, sem que houvesse reconhecimento formal de sua participação no delito. Pleiteia a absolvição com base na insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a neutralização das circunstâncias judiciais relativas à sua personalidade, culpabilidade e às consequências do crime na primeira fase da dosimetria, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase. Por fim, pleiteia que as causas de aumento de pena sejam aplicadas, na terceira fase, na fração mínima de 1/3 (Id. 212982163).

A d. PGJ se manifestou pela

parcial procedência da ação revisional
apenas para que a culpabilidade do réu e as consequências do crime sejam neutralizadas na primeira fase, conforme parecer que segue transcrito (Id. 236066166):

“Revisão Criminal: Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. 1) Absolvição pela ausência de provas - Improcedência - Colhe-se dos autos que a pretensão do requerente, por meio da presente ação revisional, não é outro senão rediscutir questões já amplamente examinadas e decididas no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação -

Em contexto, a dinâmica factual ampara a condenação, não se podendo cogitar na absolvição do referido delito. 2) Reexame da dosimetria - Parcial provimento - Pena base: A fundamentação utilizada para valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime são inidôneas, devendo os referidos vetores ser extirpados – Pena intermediária: requestada compensação da reincidência com a confissão espontânea – Em que pese o apelante ter confessado a autoria delitiva na fase inquisitorial, esta sequer foi reconhecida e aplicada pela Julgadora Sentenciante, porquanto não foi utilizada para embasar seu édito condenatório, daí porque não há que se reconhecer a compensação pleiteada – Pena definitiva: Não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.” (Súmula nº 443, Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe de 13/5/2010). Todavia, verifica-se que, ao tempo do trânsito em julgado da condenação (24.06.2003), o c. STJ possuía posição quanto à possibilidade de aplicação da fração com base no número de qualificadoras - Pela parcial procedência da revisão, a fim de que a pena-base do requerente seja redimensionada, mantendo-a, todavia, afastada do mínimo legal, extirpando, para tanto, a valoração negativa quanto à culpabilidade e consequências do crime.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Turma de
Câmaras:

No dia 20.3.2002, por volta das 23h30min., em Jangada/MT, Comarca de Rosário Oeste/MT,
Sidnei Bettcurt
subtraiu, junto com os corréus, caminhão Mercedes Bens/LS 1938, branco, ano/modelo 2000/2000, placa final 2099, contendo uma carga de 44 mil litros de óleo diesel.

Após receberem denúncia anônima acerca da existência de um Saveiro, cor verde, placa JYM-4155, que estaria sendo utilizado em roubos de carretas na BR-163/364, os policiais civis localizaram o referido veículo estacionado às margens da rodovia, próximo a um caminhão. Ao perceberem que ali estava ocorrendo um roubo, os policiais, que estavam em uma viatura descaracterizada e sem proteção, optaram por não realizar a abordagem de imediato. Assim, eles seguiram o caminhão e constataram que o Saveiro atuava como "batedor".

A perseguição prosseguiu até Jangada/MT, onde o veículo Saveiro, que era conduzido pelo revisionando
Sidney Bittcurt
, colidiu com uma árvore durante a fuga. Ele tentou fugir a pé, mas foi alvejado na perna e capturado. O motorista do caminhão conseguiu fugir a pé, abandonando a carga furtada (uma carreta com 44 mil litros de óleo diesel).

Após a instrução criminal,
Sidnei
foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, §2º, I e V, CP), à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

Pois bem.

Nos termos do
art. 621, CPP
, a revisão criminal será admitida:

“I -
quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. ”

A Defesa invoca o inciso I, do dispositivo acima mencionado, para pugnar sua absolvição do réu ou, ao menos,
a neutralização das circunstâncias judiciais relativas à sua personalidade, culpabilidade e às consequências do crime na primeira fase da dosimetria, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase e a incidência das causas de aumento de pena na fração mínima de 1/3
.

Inicialmente, é importante ressaltar que a condenação pelo crime de roubo majorado não é contrária à evidência dos autos. A sentença analisou corretamente o envolvimento do revisionando no roubo majorado em questão, em especial, considerando a dinâmica dos fatos que culminaram com sua prisão em flagrante.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pela apreensão do veículo roubado, e o flagrante do revisionando próximo ao caminhão subtraído corrobora sua participação no delito. Além disso, os depoimentos dos policiais que realizaram a operação, e que presenciaram a movimentação suspeita do veículo Saveiro, reforçam o nexo entre o réu e o crime.

Ainda que não tenha havido reconhecimento pessoal pelo ofendido, tal circunstância não é suficiente para afastar a condenação, considerando o conjunto probatório que, de forma robusta, vincula o réu à prática criminosa.

A propósito, conforme relatado pelos policiais civis que participaram da ocorrência, o veículo Saveiro, conduzido pelo revisionando, foi surpreendido em situação suspeita nas imediações do local do crime, sendo que a sua abordagem se deu de forma imediata e dentro do contexto da operação de recuperação do caminhão subtraído. Os policiais narraram em Juízo a forma como ocorrera a abordagem e a prisão em flagrante do réu enquanto o crime ainda estava em andamento, o que é suficiente para sustentar a condenação.

Destaco ainda que, no âmbito do processo penal, a condenação exige prova além de qualquer dúvida razoável, e no presente caso, os elementos probatórios foram colhidos de maneira regular, respeitando o devido processo legal e o contraditório, sendo idôneos para embasar a condenação.

E muito menos seria o caso de verifica-se que não é o caso de sentença condenatória contrária à evidência nos autos, até mesmo porque, entendo que
“(...) Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.”
(...). (N.U 1014311-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Dito isso, é evidente que o revisionando reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal, e sua intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no
iter
processual demonstra um mero descontentamento com a condenação, o qual não é motivo para desconstituí-la.

Prosseguindo, a defesa pleiteou a
neutralização da personalidade, culpabilidade e consequências do crime na primeira fase dosimétrica
.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis ao revisionando a sua
personalidade
que seria
“talhada para a prática de crimes de roubo e formação de quadrilha, não tendo nenhum respeito para com a vida e o patrimônio alheio, revelando não ter surtido efeito às condenações anteriores, de modo que esta circunstância também deverá pesar em seu desfavor”

culpabilidade
que seria acentuada porque ele
“agiu com dolo específico”
; e, as
consequências do crime
pois
“pois sem dúvida causou trauma profundo na pessoa da vítima, apesar da res furtiva ter sido localizada”
.

No entanto, as justificativas utilizadas pelo magistrado para negativar a culpabilidade do revisionando e as consequências do crime, são totalmente inidôneas, genéricas e inerentes ao próprio tipo penal. Aliás, a fundamentação apresentada pelo juiz não apenas é inidônea, mas, de fato, é inexistente. O magistrado não indicou quais elementos do delito ultrapassaram os limites originalmente previstos pelo legislador na elaboração da norma, que justificariam um recrudescimento da pena-base além do que já está intrínseco ao tipo penal.

O dolo específico é um elemento que já está implícito na tipificação do crime, sendo desnecessário explicitá-lo como fundamento adicional para a dosimetria da pena. Além disso, a mera assertiva de que a conduta do réu causou
“trauma profundo na pessoa da vítima”
, sem a devida indicação de circunstâncias concretas que sustentem essa alegação, não pode ser utilizada para justificar a exasperação da pena-base do agente. É necessário que as consequências do crime sejam demonstradas de forma objetiva, com provas concretas que demonstrem o impacto do crime na vida da vítima.

Sobre o tema, o STJ entende, que:

“(...) Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. (...)” (STJ - AgRg no HC: 631461 SP 2020/0325998-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

A propósito, colaciono entendimento deste e. Tribunal, sedimentado por meio do Enunciado nº. 12 da TCCR/TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Por outro lado, no que tange à personalidade do revisionando, a razão assiste à douta PGJ ao afirmar que embora a jurisprudência do STJ tenha passado, com o julgamento do REsp n.º 1.794.854/DF, a proibir a utilização de condenações transitadas em julgado para influenciar a personalidade do agente, na época do julgamento desta ação penal, prevalecia o entendimento de que a personalidade do agente podia ser avaliada de acordo com o seu histórico criminal. Assim sendo, a avaliação da personalidade do réu feita pelo juiz àquela época está de acordo com os princípios legais e a jurisprudência vigente no momento do julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“(...) Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016). A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (...).

(TJ-MT - RVCR: 10006678320238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/05/2023)

Portanto, impõe-se a neutralização apenas da culpabilidade e das consequências do crime, remanescendo em desfavor do revisionando a personalidade negativa e os maus antecedentes.

Com relação aos pedidos de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e incidência da fração mínima quanto às majorantes do crime (emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), aplica-se o mesmo entendimento acima mencionado, de que a mudança de entendimento jurisprudencial não serve para justificar a revisão criminal.

De uma leitura da sentença condenatória, fica nítido que o juiz deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque, malgrado o réu ter confessado na fase extrajudicial, ele se retratou em Juízo, alegando veemente que não participou do crime.

Com efeito, ao tempo do julgamento, ainda não era vigente o entendimento no sentido de que a confissão espontânea será obrigatoriamente reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, que foi sedimentado somente em 2015 por meio da Súmula n°. 545, do STJ (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Igualmente, não havia sido pacificado o entendimento acerca da impossibilidade de incidência cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo, quando fundamentadas exclusivamente em critério quantitativo.

A Súmula n° 443 foi editada somente no ano de 2010, sendo inviável utilizar a revisão criminal como meio para adotar uma corrente jurisprudencial mais favorável ao revisionando. Por essa razão, torna-se incabível a procedência da ação no que tange ao pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como à aplicação da fração mínima nas causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 731534 SC 2022/0085418-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

DOSIMETRIA

Considerando que neutralizarei a culpabilidade e as consequências do crime, permanecendo duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e personalidade), exaspero a pena-base, para cada uma dessas circunstâncias desfavoráveis, em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Assim, fixo a pena-base em
5 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual, a reprimenda foi recrudescida na fração de 1/6, encontrando-se
6 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão
.

Na terceira etapa, incidindo a fração de aumento de 2/5 em razão das majorantes do emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, fixo a pena definitiva do revisionando em
9 anos e 13 dias de reclusão
.

Mantenho a pena pecuniária imposta em
116 dias-multa
, assim como o regime prisional
fechado
.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente
a presente ação revisional para neutralizar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, redimensionando a reprimenda definitiva de
Sidnei Bettcurt
para
9 anos e 13 dias de reclusão
, mantendo-se a pena pecuniária imposta em
116 dias-multa
, bem como o regime prisional
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025